Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726462-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES REQUERIDO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E S P A C H O Considerando a Petição de ID no 77467462, devolvo o prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, devendo a intimação ser feita na forma indicada na referida petição. Assim, intime-se a parte agravada, na pessoa de seus advogados, para que, caso queiram, apresentem contrarrazões ao agravo interno de ID no 74998799. Após, voltem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador